Tribunal: STF
Processo: RHC 249356
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Eder Bagnolli Ferreira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 933.732/SP. (docs. 45 e 48).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, caput [tráfico], combinado com o art. 40 [as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se], V [caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal], ambos da Lei 11.343/2006 – “12 tijolos de maconha e 72 embalagens contendo substância entorpecente do tipo skunk (derivado da maconha), pesando aproximadamente 35.198,8g. (doc. 20, pp. 3-4 e 9).  



    Neste writ, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Na origem, o agravante foi processado por ter incorrido nas penas do artigo 33, caput, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006.



    O processo teve desenvolvimento regular. Finalizada a instrução, o agravante foi condenado às penas segregativa de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, por ser incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de recurso de apelação, o E. Tribunal paulista deu parcial provimento ao pleito da Defesa, para, unicamente, afastar a exasperação da pena-base, redimensionando as penas para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.



    Foi certificado o trânsito em julgado à fl. 264: [...].



    Em face da fundamentação inidônea, que usou da quantidade de entorpecente apreendido para caracterizar envolvimento com organizações criminosas ou habitualidade delitiva, a Defesa impetrou o HC nº 933732/SP (2024/0286556-4) no Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a não concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em razão de fundamentação inidônea se traduz em inaceitável constrangimento ilegal. Em r. decisão monocrática, a Exma. Ministra Relatora do HC nº 933732/SP (2024/0286556-4) não conheceu do “writ” por entender que a impetração é substitutiva de Revisão Criminal, e em superficial análise do mérito, entendeu não presente constrangimento ilegal apto a conceder a ordem de ofício, o que motivou a interposição de Agravo Regimental pela Defesa.



    Em inesperado v. acórdão, a Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo, nada fazendo além de repetir a fundamentação da r. decisão que havia não conhecido do HC, complementando que a superação daquele entendimento demandaria incursão no acervo fático-probatório, o que não é permitido nessa via.



    Nesse contexto, surge o presente Recurso Ordinário Constitucional no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 933732/SP (2024/0286556-4).



    [...]



    No presente Recurso Constitucional no Habeas Corpus, requer seja o v. acórdão que negou provimento à ordem de HC reformado, a fim de que seja concedido o pleito da (doc. 51, pp. 3-5).  



    Ao final, requer:  



    Ao fim, após as informações prestadas pela autoridade coatora e a manifestação da douta Procuradoria Geral da República, requer seja a Liminar convertida em definitiva, para o fim de:



    a. Aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, com a consequente fixação de regime aberto, em respeito ao art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, bem como às Súmulas 718 e 719, do E. Supremo Tribunal Federal. (doc. 51, p. 12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUA REDUTORA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve condenação por tráfico de drogas, com reparo na dosimetria da pena. A defesa alega equívoco na dosimetria e requer redução da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de habeas corpus. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A decisão de afastar a minorante do tráfico privilegiado baseou-se em elementos concretos que indicam dedicação a atividades criminosas. 5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (doc. 48, p. 1 – grifei).  



    [...]



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 316-319):



    [...]



    A análise dos autos indica que o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 baseou-se na existência de indícios que denotam dedicação à atividade criminosa, elementos que, por si, são capazes de afastar a aplicação da benesse, conforme entendimento deste STJ: [...].



    [...]



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no “writ”. (doc. 48, pp. 3-5 – grifei). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.



    Nessa mesma direção:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada naquela Corte Superior inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.482 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INVOCAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 139 NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso. Julgados no mesmo sentido. III – A invocação da Súmula Vinculante 139 somente neste agravo regimental, além de constituir indevida inovação recursal não admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é descabida no caso, uma vez que se trata de paciente condenado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, sem a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. IV – Agravo regimental improvido. (HC 244.445 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2024 – grifei).



    Para além disso, registro que o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Entretanto, consta do acórdão impugnado que “[a] decisão de afastar a minorante do tráfico privilegiado baseou-se em elementos concretos que indicam dedicação a atividades criminosas” (doc. 48, p. 1 – grifei). Assim, no caso, a reconhecida dedicação do paciente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    Nessa mesma direção:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 4. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 222.438 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/4/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator